Tribunal: TJDFT
Processo: 0734157-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
1. Os embargos não estão a merecer guarida, uma vez que o julgado não padece de nenhum vício.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
3. Embargos declaratórios não providos.